Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703995-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, DO CTN. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA DE DEFESAS CONTRA O CRÉDITO OBJETO DO PARCELAMENTO. ATO JURÍDICO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho citatório na vigência da norma do art. 174, inciso I, do CTN em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 999.901/RS sob o rito dos recursos repetitivos. 2 - Não caracterizada a inércia do credor, que propôs a execução fiscal dentro do prazo prescricional, e verificado que a demora na realização da citação decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, porque houve grandes lapsos temporais entre um ato processual de ofício e outro, a cargo da Secretaria do Juízo a quo, não está caracterizada a prescrição (Enunciado de Súmula 106 do STJ). 3 - Não configurada a prescrição e estando hígido o crédito tributário, a adesão a parcelamento administrativo é ato jurídico perfeito, inclusive com relação à renúncia a qualquer defesa que o aderente tivesse contra o crédito tributário objeto do parcelamento. Em se tratando de direito disponível, é lícita tal renúncia, não configurando qualquer mácula de ordem processual nem tampouco violação ao princípio do livre acesso à Justiça. 4 - Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, inciso V, 174, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, 924, inciso V, do CPC, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de prescrição dos débitos tributários. Defende que a falta de citação em tempo hábil não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, haja vista que a parte tem o dever de impulsionar o feito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte" (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 156, inciso V, 174, inciso I, ambos do CTN, e 924, inciso V, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42256696): “(...) Analisando os autos da execução fiscal, verifica-se que a citação ocorreu apenas em 30/06/2010 (ID no 45673922 - Pág. 36, do feito originário), por estrita demora dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, porquanto se observa que houve grandes lapsos temporais entre a prática de um ato processual de ofício e outro, não tendo o credor qualquer ingerência sobre atos a cargo da Secretaria do Juízo a quo. Vale destacar que, ao contrário do mencionado pelo agravante, não houve concorrência do Distrito Federal para essa demora excessiva na citação. Pelo contrário, pode-se observar que, após mais de um ano da determinação de expedição de mandado de citação para o novo endereço fornecido, o credor fazendário, mesmo não sendo necessária qualquer intervenção de sua parte, compareceu aos autos para impulsionar o curso processual, requerendo o prosseguimento do feito e reiterando o pedido de citação do executado no endereço ainda não diligenciado (ID no 45673922 - Pág. 25/26). E, mesmo assim, a citação só ocorreu quase um ano após esse requerimento. (...) Em suma, não ficou caracterizada a inércia do credor em relação aos créditos tributários constituídos entre os anos de 2000 e 2001. É que a execução fiscal foi proposta em 2002 (dentro do prazo prescricional) e, depois disso, o feito seguiu o impulso oficial, segundo a organização da Secretaria do Juízo na prática dos atos processuais que lhe competiam. Se somente se logrou êxito em realizar a citação em 2010, foi por circunstâncias inerentes ao funcionamento da máquina judiciária e, por isso, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição do crédito tributário.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021